Tribunal: TJSP
Processo: 1001712-43.2023.8.26.0150
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
*INDENIZATÓRIA – Ressarcimento de valor que restou desviado da conta digital da parte autora, mediante pagamentos via 'pix', após invasão remota de aparelho celular - Pedido cumulado de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 – Contestação fundada na alegação de inexistência de falha na prestação dos serviços, sendo as transações validadas por senha e biometria facial, revelando

Ementa:
*INDENIZATÓRIA – Ressarcimento de valor que restou desviado da conta digital da parte autora, mediante pagamentos via 'pix', após invasão remota de aparelho celular - Pedido cumulado de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 – Contestação fundada na alegação de inexistência de falha na prestação dos serviços, sendo as transações validadas por senha e biometria facial, revelando culpa exclusiva da parte autora - Pretensão julgada antecipada e parcialmente procedente em primeiro grau de jurisdição, diante do convencimento da falha na prestação dos serviços da corrés, determinando o ressarcimento do valor desviado, e fixando a indenização por danos morais em R$ 5.000,00 - Irresignação apenas da corrés, reiterando os argumentos da sua contestação, com pedido alternativo de afastamento do dano moral ou redução da indenização – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – Situação, no caso em testilha, que o sistema de monitoramento de segurança das corrés não identificou a movimentação atípica da conta digital, fora do perfil do titular e horários de transações, bem como não demonstrou, em investigação posterior, de qual 'IP' e 'MEI' partiram as operações, para o confronto da sua geolocalização com aquela do domicílio ou local de trabalho da parte autora, para afastar a possibilidade de fraude – Grupo econômico das corrés que atua no segmento de instituidora de 'arranjo de pagamentos', intermediando a relação entre seus clientes cadastrados e as pessoas com as quais esses negociam – Previsão no artigo 7o da Lei 12.865/13, que estabelece princípios e obrigações a esse tipo de intermediação, da exigência de serviço seguro, confiável, com sigilo de dados e transparência, para evitar golpes no mercado – Restituição dos valores desviados de rigor - DANO MORAL - Não ocorrência – Hipótese de inadimplemento contratual que se distingue de 'ato ilícito', com alguma participação do correntista, sem caráter exclusivo, que permitiu a invasão do seu aparelho celular - Inexistência de dor psíquica intensa, humilhação, descaso com nexo causal na falha na prestação de serviços – Indenização negada - Sentença reformada nesse aspecto – Apelação parcialmente provida.*